Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007013-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 037.193.761-25 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRETENDIDO O RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A NULIDADE DO ENCARCERAMENTO DECRETADO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR – PERTINÊNCIA – INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 13.964/19 – INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E REQUERIMENTO MINISTERIAL APENAS PELA CONCESSÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – MEDIDAS CAUTELARES NECESSÁRIAS E RECOMENDÁVEIS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM CURSO – FLAGRANTE OCORRIDO APÓS PROGRESSÃO DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

À vista do entendimento majoritário retratado em julgados dos Tribunais Superiores, em atenção às inovações trazidas ela lei. n. 13.964/19, não há falar possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz.

Nada obstante,
in casu
, estando o requerimento ministerial no sentido da imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, e evidenciada a periculosidade social do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, dado o extenso histórico criminal, as hipóteses do art. 319 do CPP se mostram pertinentes e necessárias.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado por ocasião da análise liminar, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva

no bojo do APFD n.º 1005583-34.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
.

A i. Defensora Pública narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
29/03/2023
e, muito embora tenha sido-lhe fixada fiança pela autoridade policial, ao ser submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial, a despeito da manifestação do represente ministerial pela concessão da liberdade provisória condicionada a medidas cautelares diversas da prisão.

Tal contexto, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal, máxime sob a perspectiva de que
a
decretação
ex officio

da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.º 13.964/2019
, acarretando o necessário relaxamento da custódia.

Em abono, afirma que não se faz presente o requisito do art. 313, inc. I do CPP, uma vez que a pena máxima do delito supostamente praticado pelo paciente é igual a 04 (quatro) anos.

Forte em tais argumentos, a impetrante pugna pela
concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, colocando-o imediatamente em liberdade, secundado pela revogação da custódia, reputando ausentes os requisitos e fundamentos leais para tanto.
No mérito
,
reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do
mandamus
veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 163585185 e ID 163585186.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 164271175) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 165012667.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 165455664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, atentando-se a diligente Secretaria das prerrogativas funcionais da i. Defensoria Pública.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer a conduta ilícita descrita no
art. 180 do CP,
com flagrante lavrado em 29/03/2023, cuja custódia foi convolada em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em
30/03/2023
.

Ressai da prova pré-constituída que uma guarnição policial realizava patrulhamento, quando se deparou com o ora paciente conduzindo uma motocicleta, sendo que, ao ser dada ordem de parada, o condutor teria tentado se evadir em alta velocidade e realizando diversas manobras, porém, foi acompanhado e detido.

Durante a revista pessoal, fora localizada, no cós do short do paciente
GUSTAVO
, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, e ao ser realizada checagem na motocicleta, os agentes públicos constataram ser produto de
roubo/furto ocorrido no dia 25/03/2023
, razão pela qual o increpado foi conduzido preso em flagrante.

Nesse contexto, o juízo
a quo,
discordando do requerimento ministerial
“
pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela concessão da liberdade provisória, todavia, com aplicação das medidas cautelares diversa da prisão”

sic
, acabou por homologar o auto flagrancial e
converter o recolhimento em prisão preventiva
, justificando a decretação da custódia na necessidade de
resguardar a ordem pública
, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente.

Feitos tais apontamentos, passa à análise do mérito.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

À vista do relatado, a principal tese vertida pela impetrante remonta às alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019, notadamente na parte em que preconiza as balizas do sistema acusatório, norteador do processo penal brasileiro, com destaque à inserção do art. 3º-A ao CPP, suprimindo o termo
“de ofício”
referido no art. 282, §§ 2º e 4º e no art. 311, todos do mencionado
códex
.

Sobre o tema, a despeito do entendimento ao qual me filiava anteriormente, cumpre reconhecer que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada, à revelia de requerimento expresso nesse sentido, configura atuação de ofício, em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal. Nesse sentido:

“[...]
I – Ao julgar o HC 188.888/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal entendeu pela ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, § 2° e § 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019.
II – A conversão do flagrante em prisão preventiva não traduz, por si, a superação da audiência de custódia, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. Precedentes. III – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para julgar ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, com determinação da imediata soltura do paciente, sem prejuízo de imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, de cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – HC 197743 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2021 PUBLIC 22-04-2021) – destaquei.

A jurisprudência majoritária é no sentido de que a determinação do d. magistrado
a quo
, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, é considerada como atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição, justamente visando a observância do aludido sistema acusatório, expresso no texto constitucional.

Por sinal, o entendimento dominante na e. Corte Cidadã,
ex vi
do julgado no
AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022
, destaca como um dos fundamentos principais o fato de que o juiz não deveria, sob os auspícios do sistema acusatório, decretar a prisão, enquanto cautelar máxima, concluindo, diversamente, ao pedido do
dominus litis
, nos casos em que há manifestação pela suficiência das cautelares diversas da prisão.

E, à vista do relatado, as peculiaridades fáticas revelam que na hipótese dos autos, a despeito da presença de potenciais fundamentos justificadores da custódia preventiva, é de se ver que, além de
inexistir representação da autoridade policial pela decretação da custódia, tal requerimento expresso também não partiu do órgão ministerial
, como descrito na própria decisão questionada (ID 163585185).

Nessa ordem de ideias, o desfecho possível é pelo reconhecimento de que a medida extremada, imposta
in casu
, não se coaduna com os princípios constitucionais que asseguram o sistema processual acusatório,
uma vez que
decretada de ofício, devendo ser relaxada
.

Contudo, e como já dito, é de se ressaltar que houve expresso requerimento do Ministério Público atuante naquela instância singular pela
fixação das cautelares diversas da prisão, as quais, efetivamente, se mostram
recomendáveis
.

Isso porque, muito embora a jurisprudência citada alhures pontue que ir além do que foi pedido pelo órgão ministerial seria permitir que o juiz tivesse uma iniciativa incompatível com o sistema acusatório, substituindo ou corrigindo, a seu bel prazer, a vontade do órgão de acusação ou suprindo suas eventuais falhas ou omissões, é fato que
a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2º do mesmo
códex
, além de efetivamente requerida pelo
Parquet
, se faz necessária no caso concreto
.

A uma, porque, além de já oferecida a denúncia, e seu recebimento datar de 02/05/2023, originando a
ação penal n.º 1006086-55.2023.8.11.0042, que tramita no juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, em consulta aos respectivos autos eletrônicos, constatei que a instrução criminal da ação penal sequer foi iniciada.

A duas, porque não se pode fechar os olhos ao risco social ofertado pelo paciente, dada a reconhecida, e farta,
reiteração delitiva, inclusive, em crime do mesmo jaez
, conforme ilustrado no relatório de antecedentes juntado com os informes judiciais (ID 165012668).

Por sinal, a questão fora elucidada já por ocasião do decreto constritivo, o que entendo pertinente transcrever o seguinte excerto, ainda que agora em contexto diferente, até para evitar tautologia:

“[...] Apesar da pena máxima prevista para o crime de receptação não ultrapassar quatro anos de reclusão,
em consultas aos Sistemas Apollo, PJE e SEEU constatamos que o Autuado possui um

Processo Executivo de Pena, sob n. 0008114-91.2018.8.11.0008, composto por três guias de execução, oriundas de condenações pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, furto, receptação e tráfico de drogas,
às penas que, somadas, totalizaram 14 anos e 05 meses de reclusão e pena remanescente de 09 anos, 06 meses e 04 dias de reclusão.
Está cumprindo pena no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, mediante progressão de regime concedida em 25/01/2023
.” sic
ID 163585185 - Pág. 6 – destaquei.

Destarte, levadas em consideração as peculiaridades fáticas e que existe manifestação favorável do Ministério Público para a imposição de medidas cautelares alternativas, afigura-se plausível a
imposição ao paciente de medidas cautelares diversas da prisão
,
a serem fixadas pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

Esclareço, por oportuno, que as medidas cautelares tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

2.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUSTAVO MARQUES CAVALCANTE
, tão somente para revogar sua prisão preventiva, mas
impondo-lhe o cumprimento de
medidas cautelares do art. 319 do CPP
,
as quais serão fixadas pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá /MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo.

Com o julgamento do
writ
, oficie-se as
Corregedoras-gerais
, tanto do
Ministério Público Estadual
quanto da
Polícia Civil do Estado de Mato Grosso
, para que tomem conhecimento acerca das condutas e providências adotadas pelos agentes públicos vinculados às respectivas instituições e que atuaram no feito originário, a fim de que procedam as apurações necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023